Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746983-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA AGRAVADO: EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA D E C I S Ã O É cediço que o agravo interno é o remédio voluntário para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator, com finalidade precípua de de levar a matéria da referida decisão monocrática agravada ao conhecimento do órgão colegiado competente, nos termos do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT. Trata-se de manifesta aplicação do “princípio da colegialidade”, que, no âmbito dos Tribunais, só pode, à luz do “modelo constitucional", ser o órgão colegiado. Outrossim, descabido pleito liminar em sede de agravo interno, principalmente quando o pedido é exatamente o mesmo contido no agravo de instrumento anteriormente interposto e no qual foi proferida a decisão monocrática, ora agravada. Ainda que se entenda este novo pedido liminar como pedido de reconsideração, este pleito somente poderá vir a ser decidido após intimação do agravado, como dispõe o art. 265, §3o, do Regimento Interno do TJDFT. Diante do exposto, nada a prover sobre o contido na manifestação de ID 54270902 e, em observância ao contido no art. 1.021, §2o, do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem manifestação ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator